Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. BENS DO ESPÓLIO. IMÓVEL SITUADO EM REGIÃO PERIFÉRICA DE VALOR MODESTO. AUTOMÓVEL USADO DE BAIXO VALOR. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFERIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 1.1. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.
2. Não fundamentando o magistrado, em razões de decidir, a negativa dada ao pedido de gratuidade de justiça feito pelos agravantes em ação de arrolamento comum e havendo nos autos elementos de convicção afirmativos de que herdaram eles imóvel situado em região periférica, de valor modesto e destinado à família do falecido, além de um carro popular usado com valor estimado de venda em torno de dez mil reais, deve lhes ser concedido o benefício da gratuidade processual, especialmente porque comprovam ter renda familiar inferior a R$ 4.800,00 e consumirem aproximadamente 67% dessa quantia com gastos fixos mensais ordinários para manutenção de necessidades básicas de toda a família.
3. Hipótese em que provada a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas do processo. Hipossuficiência econômica que retira aos agravantes a possibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas próprias necessidades e da família.
4. Análise administrativa realizada pela Defensoria Pública. Válido indicativo da condição de incapacidade financeira de seus assistidos. Estado de hipossuficiência econômica aferido por órgão de assistência jurídica, mas que não está associado ao sentido de condição socioeconômica de vulnerabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.